Tribunal: STF
Processo: RE 1443530
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, o qual negou provimento a Recurso Inominado interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, maior inválido sob curatela, para reconhecer a condição de dependente econômico de seus avós e, consequentemente, conceder o benefício de pensão por morte (Doc. 21).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para aplicar a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais no sentido de que É inconstitucional a expressão “exclusivamente”, constante do § 6º, do art. 23, da Emenda Constitucional 103/2019, e, da mesma forma, viola o núcleo essencial da Constituição Federal exegese que importe em exclusão do menor sob guarda da proteção previdenciária, na condição de dependente para fins de concessão de pensão por morte (Doc. 27, fl. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação ao art. 23, §6º, da EC 103/20119 e aos princípios da seletividade, da separação dos poderes, e do equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Geral de Previdência Social.



    Para tanto, alega que é impossível a concessão de benefício de pensão por morte a menor sob guarda relativamente aos óbitos ocorridos a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, sob pena de ofensa direta ao disposto no §6º, do art. 23, da referida Emenda (Doc. 29, fl. 2).



    Argumenta que a Emenda Constitucional nº 103/2019, ao promover alterações no sistema previdenciário brasileiro, não objetivou realizar mudanças que tendessem a abolir o seguro social constitucionalmente previsto, nem abalar as garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, os quais [...] estão preservados expressamente em seu texto. Pelo contrário, as regras trazidas em seu corpo revelam a intenção de manter a higidez e o pleno funcionamento dos regime (Doc. 29, fl. 8).



    Ressalta que o art. 23, § 6º, da EC 103/2019 respeita o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), pois os dependentes dos segurados falecidos que tenham reunido os requisitos necessários ao direito à pensão por morte, nos termos de normas até então em vigor, não podem ser atingidos pela legislação superveniente, aplicável apenas àqueles que ostentam mera expectativa de direito, em que os requisitos à obtenção de determinado direito, mesmo que iminente, ainda não foram preenchidos (Doc. 29, fl. 17).



    Realça que por força do artigo 2º, da CF/88, não cabe ao Poder Judiciário legislar, estender a concessão de pensão por morte "ao menor sob guarda" em contrariedade a novel legislação constitucional, sendo essa missão constitucional do Poder Legislativo, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado no artigo 23, §6º, da EC n. 103/2019 (Doc. 29, fl. 20). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a constitucionalidade do §6º, do art. 23, da EC 103/2019 e declarar a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da referida Emenda.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para manter sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para reconhecer a condição de dependente econômico de seus avós e, consequentemente, conceder o benefício de pensão por morte (Doc. 21, fls. 1-5):



    “O benefício de pensão por morte é disciplinado pelos artigos 74 a 79 da Lei nº 8.213/1991 e alterações, sendo necessário, para que seja concedido, o implemento de alguns requisitos, quais sejam, a comprovação do óbito, a manutenção da qualidade de segurado e a condição de dependente dos postulantes. A dependência econômica é presumida nos casos em que os requerentes são cônjuge, companheiro/companheira e filho não emancipado de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválido, nos termos do § 4º do referido diploma legal. Quanto aos demais dependentes, a qualidade de dependente requer a produção de provas. Ademais, a lei que rege a pensão é a vigente por ocasião do óbito. 



    A qualidade de segurado do instituidor está comprovado nos autos, pois recebia benefício previdenciário. 



    A qualidade de dependente do autor é o requisito controverso.



    A sentença assim decidiu:



    […]



    A controvérsia nos autos cinge-se quanto à qualidade de dependente previdenciário do autor, na condição de neto maior inválido sob curatela, quesito que passo a analisar. 



    Não há insurgência quanto à invalidez do autor, a qual, aliás, está devidamente comprovada com os documentos apresentados aos autos. 



    Com efeito, quanto a incapacidade, se extrai da certidão de nascimento (evento 1, OUT3) que o autor é interditado, por sentença judicial, sendo nomeada sua curadora inicialmente a Sra. Carolina Trindade Soares, sua avó e, após seu falecimento, em substituição, o Sr. Percival Soares, seu avô. 



    Portanto, comprovada a invalidez preexistente ao falecimento dos instituidores, cujos óbitos ocorreram em 12/09/2018 e 01/02/2020, respectivamente. 



    […]



    Ocorre que a fonte dos termos definidores da tutela/curatela está no Código Civil, o qual preceitua no art. 1.781 que as regras relativas à tutela, salvo algumas poucas exceções que ao caso concreto não se aplicam, são ínsitas ao instituto da curatela. 



    Não bastasse isso, o art. 1.696 do Código Civil estabelece que "o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros".



    O direito ao benefício de pensão por morte tem sido reconhecido, registre-se, até mesmo nos casos de guarda (judicial ou de fato) do neto maior inválido comprovadamente dependente, conforme ementa a seguir transcrita:



    [...]



    Diante dos princípios constitucionais que norteiam a interpretação do ordenamento jurídico, conclui-se que o neto maior inválido sob guarda se enquadra no rol de dependentes para fins previdenciários, em equiparação a filhos, com a diferença de que a dependência econômica não é presumida, ou seja, tem que ser comprovada.



    [...] 



    Nesta senda, comprovada a dependência econômica do autor em relação aos instituidores falecidos, procede o pedido de concessão do benefício de pensão por morte pleiteado.



    Com efeito, compulsando os autos, constata-se comprovada a guarda de fato do neto Lucas, por seus avós, conforme provas produzidas no autos do processo de interdição, como nos presentes feitos, notadamente a prova testemunhal que ratifica as alegações. 



    Outrossim, não obstante a interdição ter ocorrido apenas em 2014, conforme certidão de nascimento de Lucas, a incapacidade remonta à adolescência. Acompanhe-se laudo médico produzido nos autos do processo de interdição (evento 30 LAU 2):



    [...]



    O autor foi criado e acolhido pelos seus avós, desde a adolescência, quando a eclosão da incapacidade, ocorrida antes do falecimento de seus avos. 



    Quanto ao fato de Lucas exercer atividade laborativa em vagas de portador de deficiência (evento 77), por si só não afasta dependência econômica. Importante registrar que Lucas passa a exercer atividade remunerada após o óbito de seus avós, como bem fundamentado em sentença. 



    O voto é, pois, por negar provimento ao recurso da parte ré, de acordo com a fundamentação e não conhecer do recurso da parte autora”.



    Nos Embargos de Declaração opostos pelo INSS alegou-se que o acórdão recorrido foi omisso, pois não manifestou quanto ao fato de que, embora a parte autora tenha comprovado a dependência econômica com relação ao segurado falecido, tratando-se de menor sob guarda, e tendo o óbito ocorrido já na vigência da EC 103/2019, não faz jus à pensão por morte (Doc. 23, fl. 3).



    Em análise da questão, o Juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para fazer constar os seguintes argumentos (Doc. 27, fl. 5):



    “O autor foi criado e acolhido pelos seus avós, desde a adolescência, quando a eclosão da incapacidade, ocorrida antes do falecimento de seus avos. 



    Quanto ao fato de Lucas exercer atividade laborativa em vagas de portador de deficiência (evento 77), por si só não afasta dependência econômica. Importante registrar que Lucas passa a exercer atividade remunerada após o óbito de seus avós, como bem fundamentado em sentença. 



    Impende registrar que o óbito da instituidora ocorreu na vigente do § 6º do art. 23 da EC n. 103/2019, que excluiu a figura do menor sob guarda do rol de dependentes previdenciários.



    Sobre o tema, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais já se pronunciou, nos termos do voto desta Relatora, que culminou na ementa que segue:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR EMBORA A EC 103/2019 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DIGNIDADE HUMANA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE POR PARTE DO ESTADO. 1. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO SEGMENTO DO ART. 23, §6º, DA EC 103/2019, RELATIVO À EXPRESSÃO "EXCLUSIVAMENTE", DE FORMA A AFASTAR INTERPRETAÇÃO QUE EXCLUA O MENOR SOB GUARDA DA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE, FIRMANDO A TESE DE QUE: É INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO "EXCLUSIVAMENTE", CONSTANTE DO §6º, DO ART. 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, E, DA MESMA FORMA, VIOLA O NÚCLEO ESSENCIAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXEGESE QUE IMPORTE EM EXCLUSÃO DO MENOR SOB GUARDA DA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCIDENTE DESPROVIDO. (PUIL 5021979-86.2021.4.04.7100/RS, Rel. Susana Sbrogio Galia, julgado em 22/09/2022)”.



    Nesta SUPREMA CORTE tramita a ADI 6.271, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará, entre outras temas, os critérios de pensão por morte instituídos pelo art. 23 e parágrafos, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Logo, tendo em vista que o resultado da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o seu julgamento.



    No mesmo sentido: RE 1.443.099/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/6/2023.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6271, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente